Tribunal: STF
Processo: RHC 265169
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização do Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014) — verifica-se que não houve prévio debate, no órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.